Tribunal: STF
Processo: ARE 1351853
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo com a justificativa do (i) necessário exame dos elementos fáticos para conduzir conclusão diversa da de origem – aplicação do enunciado sumular n. 279 do Supremo –, da (ii) qualificação infraconstitucional da discussão, bem assim do (iii) não cabimento do recurso com suporte na alínea ‘b’ do permissivo constitucional.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Reputo inadmissível o presente agravo, pois o Estado de São Paulo, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar o da qualificação infraconstitucional da controvérsia em exame nos autos e o do não cabimento do recurso extraordinário com suporte na alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, do enunciado sumular n. 287 também do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator